Tribunal: TJDFT
Processo: 0004789-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004789-14.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) EMBARGADO: LUCIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TGMG 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S.A.) em face do acórdão ID 19530894, que deu provimento ao recurso de apelação interposta pela embargada e deu parcial provimento ao seu recurso. Intime-se a parte embargada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal, considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos. Brasília, 22 de setembro de 2020 17:22:16. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador